Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-52.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
DECISÃO ID 16364700. O apelado peticionou nos autos requerendo a prorrogação do prazo para opor embargos de declaração, alegando diversas dificuldades com relação à devolução do maquinário, objeto do desfazimento da venda non domino, devida à situação atual de crise sanitária. No entanto, observa-se que houve certa confusão nos pedidos do apelado, sendo que um diz respeito ao prazo para opor embargos declaratórios, enquanto o outro está relacionado ao cumprimento de sentença. Assim, INDEFIRO o pedido de prorrogação de prazo, uma vez que a oposição dos embargos de declaração era responsabilidade do patrono do apelado, o qual tem a opção de trabalhar em home office, assim como todo o Judiciário, cujo recurso é enviado pelo PJe, sendo descabida a justificativa de pandemia para o deferimento do pleito. Demais disso, os prazos de natureza legal não estão à mercê de deliberação judicial. Com relação às dificuldades relacionadas à devolução do maquinário, em vista do isolamento social, importa esclarecer que se trata de assunto referente ao cumprimento de sentença, sendo que eventual descumprimento de determinação judicial deve ser reportado diretamente ao Juízo de origem. Atente-se a Secretaria quanto ao trânsito em julgado do v. acórdão de id 15679818, procedendo sua certificação, se o caso. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator